Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-53.2019.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Saúde –– Pretensão ao fornecimento de serviço de "home care", medicamentos, fraldas e insumos - Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Ponderação entre princípios da dignidade humana com os princípios constitucionais do acesso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Saúde –– Pretensão ao fornecimento de serviço de "home care", medicamentos, fraldas e insumos - Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Ponderação entre princípios da dignidade humana com os princípios constitucionais do acesso universal e igualitário à saúde - Limitação do atendimento de enfermagem domiciliar – Recurso provido em parte